Tribunal: TJPA
Processo: 0824660-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824660-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARAMALDO SANDRO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REAVALIAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Revisão de Concurso Público, deferiu tutela de urgência para determinar a reavaliação da prova discursiva do autor em concurso para o cargo de Policial Penal, após atribuição de nota zero pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reavaliação da prova discursiva está acobertada pela coisa julgada material em razão de mandado de segurança anterior com decisão de mérito transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo originário, via efeito translativo, em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material constitui pressuposto processual negativo e impede a rediscussão de matéria decidida definitivamente em processo anterior entre as mesmas partes.

4.

O mandado de segurança anteriormente impetrado pelo agravado analisou o mérito da controvérsia relativa à correção da prova discursiva, tendo sido denegada a segurança por acórdão transitado em julgado.

5.

Verifica-se a tríplice identidade entre as demandas, pois ambas envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido de reavaliação da prova discursiva no mesmo concurso público.

6.

A pretensão deduzida na ação originária encontra-se abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tornando inviável nova apreciação judicial da matéria.

7.

A coisa julgada garante a segurança jurídica e a estabilidade das relações, impedindo a reiteração de demandas idênticas sob qualquer forma processual.

8.

A matéria de coisa julgada é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, inclusive em sede de agravo de instrumento, mediante aplicação do efeito translativo.

9.

Constatada a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo originário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de mérito proferida em mandado de segurança, com trânsito em julgado, impede a rediscussão da mesma controvérsia em ação ordinária quando configurada a tríplice identidade. 2. A coisa julgada material constitui pressuposto processual negativo e obsta o prosseguimento de nova demanda idêntica. 3. É admissível o reconhecimento da coisa julgada em agravo de instrumento, com aplicação do efeito translativo para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10422100003405002, Rel. Wander Marotta, j. 21.06.2018; TRF-4, AC nº 5002707-44.2019.4.04.7111, Rel. Eliana Paggiarin Marinho, j. 17.02.2023; TJ-AC, AI nº 1001591-15.2019.8.01.0000, Rel. Roberto Barros, j. 17.03.2020; TJ-MG, AI nº 4102270-26.2025.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Declaratória c/c Revisão e Anulação de Questões em Concurso Público e Recálculo de Notas Finais
(nº 0813608-10.2025.8.14.0028)

ajuizada por
Maramaldo Sandro de Oliveira Silva
em desfavor do ora agravante e do
Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR e CONCEDO a tutela de urgência subsidiária a fim de DETERMINAR que o banca examinadora realize a reavaliação da prova discursiva do autor, a fim de aferir uma nota, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente decisão, com observância estrita dos critérios estabelecidos no edital, motivando de forma clara, objetiva e individualizada os critérios de correção, se atentando ao fato de que na folha de redação há 25 (vinte e cinco) linhas devidamente preenchidas e de que a assinatura constante no cartão de resposta não pertence ao candidato, critérios que foram utilizados como alegação de nulidade da prova discursiva, atribuindo-lhe nota zero.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 31564646 - Pág. 1/16)
, o patrono do ora agravante narrou que o agravado ajuizou a ação supramencionada, pleiteando a declaração de nulidade da nota zero atribuída a sua prova discursiva no âmbito no Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário) do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, e que seja determinada nova pontuação à redação por meio de correção, respeitando os critérios objetivos editalícios, de maneira que, caso aprovado em todas as etapas, tenha direito a ser nomeado e empossado com todos os direitos inerentes ao cargo.

Salientou que o agravado, na referida ação, aduziu que o espelho de prova fornecido pela banca examinadora (CETAP) não apresenta critérios claros de correção, o que motivou a interposição de recurso administrativo pelo autor, o qual restou indeferido.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou que o agravado dolosamente omitiu que sua redação já passou por nova avaliação da banca examinadora em virtude de decisão judicial proferida no processo nº 0813094-96.2021.8.14.0028 pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá e que o referido processo tem mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que os presentes autos, com a diferença de que as pessoas físicas não foram incluídas nestes e estão naqueles, por se tratar de mandado de segurança.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau, no supramencionado
writ
, reconheceu a sua incompetência absoluta e remeteu os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo o processo autuado sob o nº 0805039- 12.2022.8.14.0000, e, ao final, teve a segurança denegada por acórdão unânime da Seção de Direito Público, com trânsito em julgado em 20 de outubro de 2022.

Arguiu que a situação narrada se enquadra na hipótese de coisa julgada, motivo pelo qual, o processo de origem deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC

Aduziu, também, a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção da prova de concurso público, tendo em vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485).

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
ID 32815181 - Pág. 1/4
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso (Num. 33581245 - Pág. 1/8).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória agravada e revogada a tutela de urgência concedida em favor do agravado, além de extinto o processo de origem em razão da coisa julgada material (Num. 34616115 - Pág. 1/8
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Declaratória c/c Revisão e Anulação de Questões em Concurso Público e Recálculo de Notas Finais ajuizada por
Maramaldo Sandro de Oliveira Silva em desfavor do Estado do Pará e do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda, deferiu pedido de liminar, determinando que a banca examinadora do Concurso Público
nº C-208,
destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário) do Estado do Pará, realizasse a reavaliação da prova discursiva do agravado, a fim de aferir uma nota, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente decisão, com observância estrita dos critérios estabelecidos no edital, motivando de forma clara, objetiva e individualizada os critérios de correção, se atentando ao fato de que na folha de redação há 25 (vinte e cinco) linhas devidamente preenchidas e de que a assinatura constante no cartão de resposta não pertence ao candidato, critérios que foram utilizados como alegação de nulidade da prova discursiva, atribuindo-lhe nota zero.

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, compulsando o que consta na petição inicial do Mandado de Segurança nº
0805039-12.2022.8.14.0000
, impetrado pelo agravado, constatei que o recorrido arguiu, em síntese, a ilegalidade da correção de sua prova discursiva no Concurso Público nº C-208,
regido pelo Edital nº 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, sob a alegação de que lhe foi atribuída de forma irregular a nota zero.

Além disso, constatei que o supramencionado
mandamus
foi denegado na Sessão Ordinária da Seção de Direito Público - Plenário Virtual realizada no 06/09/2022, com Trânsito em Julgado no dia 20/10/2022.

Destarte, entendo que a alegação que embasa a ação ajuizada pelo agravado perante o Juízo
a quo,
reavaliação da prova discursiva
no Concurso Público nº C-208,
destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário) do Estado do Pará,
encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo incabível, portanto, uma nova apreciação sobre o tema.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA: ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. -
A coisa julgada formal e a material têm campo distinto de abrangência: a primeira torna imutável o comando da sentença no mesmo processo; a segunda impede que a relação de direito material, já decidida, seja decidida noutro feito, possuindo, entretanto, traço em comum: a imutabilidade que consagram refere-se às mesmas partes; a coisa julgada formal porque ocorre no âmbito do mesmo processo, enquanto a coisa julgada material verifica-se em processo diverso, mas também entre as mesmas partes - Ocorre coisa julgada quando a parte autora propõe ação anulatória de atos administrativos, apresentando as mesmas provas e os mesmos pedidos já analisados e julgados improcedentes em mandado de segurança anteriormente ajuizado, cujo acórdão transitou em julgado livremente - Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10422100003405002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 26/06/2018)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. 1.
Evidenciada a reprodução de demanda idêntica à anterior, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada. 2. A propositura de mandado de segurança anterior configura coisa julgada, nas situações em que há análise da matéria de mérito, como ocorre na hipótese.
2. Configurada a litigância de má-fé, especialmente tendo em conta que em ambas as ações parte autora foi representada pelo mesmo advogado. (TRF-4 - AC: 50027074420194047111 RS, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL. ANÁLISE DE MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR OUTRAS VIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão que denega a segurança, com resolução do mérito, opera a coisa julgada, obstando o ajuizamento da ação ordinária, interpretação a contrário sensu do art. 19 da Lei n. 12.016/09 e Súmula 306 do Supremo Tribunal Federal. 2. Preliminar acolhida, recurso prejudicado.
(TJ-AC - AI: 10015911520198010000 AC 1001591-15.2019 .8.01.0000, Relator.: Roberto Barros, Data de Julgamento: 17/03/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)”

Com efeito, a situação verificada nos autos leva à extinção do processo de origem, sem resolução de mérito, aplicando-se efeito translativo ao presente agravo de instrumento, tendo em vista a razão da constatação de causa que obsta o prosseguimento da ação ajuizada pelo agravado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS C/C INDENIZAÇÃO - AÇÃO IDÊNTICA EXTINTA POR DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE COISA JULGADA - EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. -
Tendo a parte ajuizado ação idêntica anteriormente extinta por decadência, decisão transitada em julgado, não pode ajuizar nova ação ordinária, caracterizando coisa julgada - Reconhecida coisa julgada, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito, pelo efeito translativo do recurso, conforme inteligência do art. 354, caput, cumulado com o art. 485, V do CPC
- Alterada pela parte a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, pertinente condenação por litigância de má-fé - A multa por litigância de má-fé deve ser arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não inviabilizar a subsistência da parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41022702620258130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS JÁ EXPRESSAMENTE REJEITADO EM AÇÃO ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Benfeitorias nº 0875404-07 .2024.8.15.2001, na qual foi rejeitada a preliminar de coisa julgada material suscitada em contestação e determinado o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial. Sustenta-se que o pedido indenizatório já foi expressamente apreciado e rejeitado em ação de despejo anteriormente julgada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/07/2024, razão pela qual se requer o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória deduzida pelo agravado encontra-se acobertada pela coisa julgada material, diante de expressa rejeição anterior em pedido contraposto formulado na Ação de Despejo nº 0837297-06 .2015.8.15.2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de indenização por benfeitorias deduzido na ação originária é idêntico ao que fora formulado em pedido contraposto na ação de despejo anterior, baseado nos mesmos fatos: posse prolongada, realização de reformas e instalação de atividade empresarial no imóvel da agravante.

4. A sentença da ação de despejo rejeitou expressamente o pedido contraposto de indenização, e a decisão transitou em julgado em 02/07/2024, caracterizando coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

5. A tríplice identidade exigida para configuração da coisa julgada — partes, pedido e causa de pedir — está plenamente caracterizada nos autos, nos termos do art . 337, §§ 2º e 4º, do CPC.

6. A mera requalificação jurídica do pedido como “enriquecimento sem causa” não afasta a identidade da causa de pedir quando o suporte fático permanece inalterado.

7. A estabilidade e segurança jurídica asseguradas pela coisa julgada impedem a rediscussão da mesma pretensão sob nova roupagem.

8. A ausência de contrarrazões por parte do agravado reforça a inexistência de distinção substancial entre as demandas.

9. A matéria de coisa julgada é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, aplicando-se o efeito translativo do agravo de instrumento para extinguir o processo originário.

10. A jurisprudência pátria admite a extinção do processo via efeito translativo quando constatada a existência de coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “ 1. A coisa julgada material impede a rediscussão de pedido anteriormente rejeitado com base nos mesmos fatos, ainda que sob nova qualificação jurídica . 2. A tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir caracteriza a coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 337, §§ 2º e 4º, do CPC. 3. É admissível o reconhecimento da coisa julgada material e consequente extinção do processo originário, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por meio do efeito translativo do agravo de instrumento.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º; art. 485, V; art. 502.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AgInt nº 4102270-26 .2025.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18.11 .2025; TJ-PB, AgInt nº 0821637-43.2024.8.15 .0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 15 .04.2025; TJ-MG, AgInt nº 4602272-70.2024.8 .13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j . 03.10.2025. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08250165520258150000, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível)"

Por conseguinte, verifico a ocorrência de coisa julgada material na ação ajuizada perante o Juízo
a quo
quanto à pretensão do agravado de
reavaliação da sua prova discursiva
realizada no Concurso Público nº C-208,
destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário) do Estado do Pará
, motivo pelo qual, dou provimento ao presente recurso, tornando sem efeito a decisão agravada, e, com aplicação do efeito translativo, determino a extinção do processo originário (
nº 0813608-10.2025.8.14.0028)
sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
V
, do
Código de Processo Civil
.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supramencionada
.

É como voto.

Belém,
30
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026